Tribunal: STF
Processo: ARE 1435119
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Joilson Dias Mota com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 23), em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 16 - grifos no original):



    POLICIAL MILITAR. Agravo interno. Ação de rito comum. Representação para Perda de Graduação. Julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar Estadual. Decretação da Perda de Graduação. Acórdão transitado em julgado. Natureza jurídico-judicial da decisão. Indeferimento da inicial. Agravo Interno não provido.



    Faz coisa julgada material decisão judicial proferida por Tribunal de Justiça Militar em processo de Representação para Perda de Graduação, o que impossibilita sua desconstituição por meio de ação de rito comum. Agravo Interno a que é negado provimento.



     



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, e 125, § 4º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese que, “[...] toda decisão de cunho exclusivamente ético-moral se submete à revisibilidade jurisdicional [...]“.



    O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento da incidência do óbice do enunciado n. 284 (eDoc 28). 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Preliminarmente, anoto que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Para além disso, observe-se, que a invocação do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição não tem repercussão geral, por articular o objeto impugnado matéria infraconstitucional (RE 956.302, Tema n. 895/RG).



    3. Enfatizo, finalmente, que este Supremo, em casos fronteiriços a dos presentes autos, reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de ações e recursos:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG) 



    DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (AI 751.478, ministro Dias Toffoli – Tema n. 248/RG)



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    AI 800.074, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 318/RG)



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    6. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente